Tribunal: STF
Processo: HC 255311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 56801/2025– eDOC.14).



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ (eDOC.13). 



    No pedido de reconsideração o impetrante sustenta que a decisão impugnada pelo habeas corpus não se trata de decisão liminar, e sim decisão de mérito proferida monocraticamente.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, não antevejo ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão na estreita via, haja vista a ausência de esgotamento do tema perante as instâncias ordinárias, ante a não interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática proferida por Relator no STJ, e a existência de fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva. 



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente